Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700377-79.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARIO CEZAR GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso nominado de apelação (ID 48904070), interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORACÕES LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 48904063), nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios, ajuizado por MÁRIO CÉZAR GONÇAALVES DE LIMA em desfavor do Recorrente, que indeferiu o pedido da parte Executada de condenação do Exequente em repetição de indébito do excesso de execução. O Executado, inicialmente, opôs embargos de declaração contra referida decisão, os quais foram desprovidos (ID 48904067). O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORACÕES LTDA (Executado) não satisfeito com a decisão interlocutória que rejeitou o pedido para condenação do Exequente em repetição de indébito do excesso de execução, interpôs o presente recurso. Nas suas razões recursais, em síntese, aduz que: (i) restou apurado na planilha de cálculo elaborada pela Contadoria do Juízo excesso no valor do crédito executado; (ii) “evidenciado pelo próprio magistrado a quo, o cálculo apresentado pelo apelado incidiu em claro excesso no montante executado. E, sua conduta de pleitear o valor que sabia que não lhe era devido, se amolda na caracterização da má-fé, necessária para incidência das penalidades previstas pelo art. 940 do Código Civil”; (iii) “é incontroverso que o exequente pleiteou cobrança de valores maiores do que realmente são devidos, devendo o mesmo ser condenado a pagar à executada o montante cobrado indevidamente, na forma do art. 940, do Código Civil”; e (iv) “In casu, demonstra-se clara má-fé do apelado, uma vez que na resposta à impugnação, a parte falta com a verdade e alega que os honorários devem ser fixados no patamar final de 20% (vinte por cento) e, ainda afirma maliciosamente que o valor correto considerando o percentual de 14.4% apresentados pela apelante, seria R$14.652,94 e, não R$10.351,50 como apresentado pelo executado/apelante”. O Recorrente, ao final, apresenta as seguintes postulações: Diante do exposto, a apelante requer seja dado total provimento ao presente Recurso de Apelação, com a consequente reforma da decisão de ID. 156107809, a fim de condenar os exequentes ao pagamento do montante cobrado indevidamente a maior, na forma da segunda parte do art. 940 do Código Civil de 2002, mais honorários sobre o valor cobrado em excesso (R$ 9.992,86), por ser medida de justiça. Foi realizado o preparo referente ao recurso de apelação (ID 48904071). O Recorrido apresentou contrarrazões, insta-se pelo não conhecimento do recurso e a condenação do Recorrente na multa por interposição de recurso de caráter meramente protelatório (ID 48904077). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Com efeito, percebe-se com nitidez, que o presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade. O art. 1.009 do CPC preceitua que a “sentença” desafia recurso de apelação. Em contrapartida, o parágrafo único do art. 1.015 do mesmo diploma processual estabelece que, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaca-se que na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença", quais sejam, o conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos artigos 485 ou 489 do CPC, e a determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. É cedido que no sistema recursal é admissível a fungibilidade entre recursos. No entanto, a jurisprudência do STJ preconiza que para a aplicação do princípio da fungibilidade, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva a respeito do recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (Precedente STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 19/10/2017). De tal forma, a decisão interlocutória de indeferimento do pedido formulado pelo Executado de condenação da parte Exequente no excesso de execução, a qual não encerrou a fase de cumprimento de sentença, ou seja, não extinguiu o processo executivo, pelo contrário, expressamente consignou: “Superada esta questão, passo a dar continuidade à execução”, essa decisão desafia a interposição de agravo de instrumento, consoante à regra expressa estabelecida no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Tampouco há dúvida objetiva, aquela que transcende à dúvida íntima do Recorrente, posto que o dispositivo processual prevê expressamente a espécie de recurso para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que é o agravo de instrumento. De sorte que, afigura-se o denominado erro grosseiro interpor recurso de apelação contra a referida decisão. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 2. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1244493, 00263041320138070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Não destoa dessa compreensão, os julgados a seguir destacados do acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. REQUISISTOS. AUSENTES DECISÃO MANTIDA. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 2. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença é de natureza interlocutória, pois não resolveu o mérito ou colocou fim à fase executiva (CPC, art. 203, §2o). Portanto, é impugnável por agravo de instrumento com base no CPC, art. 1.015, parágrafo único. 3. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão interlocutória que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e apenas abriu prazo para a defesa da ré, de modo que a interposição do recurso de apelação caracteriza-se como erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1707022, 07247600220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por restar patente a sua inadequação. 2. Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, em respeito ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. É patente a inadmissibilidade da apelação, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1394489, 07018558320198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Importante ressaltar, ainda, a inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, vez que não se trata de vício formal capaz de ser regularizado ou saneado à luz do princípio da fungibilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por inadequação da via eleita, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 14 de agosto de 2023 20:07:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador